Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-17.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-17.2018.8.14.0006

APELANTE: SUENE CRISTINA SOARES REIS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PLEITO DE PAGAMENTO DO PERÍODO RETROATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO. RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.
RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA DA AÇÃO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA NÃO CONHECIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Obrigação de Fazer ajuizada por Suene Cristina Soares Reis Silva em desfavor do Município de Ananindeua
,
julgou parcialmente procedente a mencionada ação, condenando o Município requerido a pagar os valores correspondentes ao adicional de insalubridade em grau médio nos vencimentos da autora da ação, servidora efetiva do Município de Ananindeua;

II -
O pleito de pagamento de valores retroativos formulado pela autora da ação não merece acolhimento, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas
;

III – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV do NCPC/15;

IV - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso;

V -
Compulsando o recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua, constata-se que
o recorrente basicamente reproduz
ipsis litteris
as mesmas alegações arguidas na contestação apresentada nos autos, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau
;

VI
– Outrossim, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso;

VII - Recurso de Apelação interposto por Suene Cristina Soares Reis Silva
conhecido e julgado improvido;

VIII -
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Ananindeua não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
interposto
por
Suene Cristina Soares Reis Silva

e

negar
-lhe provimento
e

não conhecer do recurso
interposto pelo Município de Ananindeua,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

Suene Cristina Soares Reis Silva

e pelo
Município de Ananindeua,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Obrigação de Fazer ajuizada pela primeira recorrente em desfavor do Município de Ananindeua
,
julgou parcialmente procedente a mencionada ação, condenando o Município requerido a pagar os valores correspondentes ao adicional de insalubridade em grau médio nos vencimentos da autora da ação.

Condenou o Município requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados na forma do art. 85, §§ 2º e 4º, inciso II, do CPC.

Em resumo, na exordial (
Num. 16413917 - Pág. 1/24
)
, a patrona da autora da ação arguiu que a mesma era servidora efetiva do Município de Ananindeua desde 19 de novembro de 2012, no cargo de Técnico Municipal.

Salientou que a autora da ação

atua diretamente com a manipulação de materiais genéticos e químicos, tais como urina, fezes, sangue e secreções, os quais são prejudiciais à sua saúde.

Sustentou, em síntese, que a autora da ação fazia jus ao recebimento do adicional de insalubridade pelas atividades que desempenha.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a condenação ao Município de Ananindeua
ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio em favor da autora da ação.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (
Num. 16414021 - Pág. 1/7
).

A autora da ação,
Suene Cristina Soares Reis Silva
,

interpôs Recurso de Apelação (
Num. 16414023 - Pág. 1/7)
, pleiteando pela reforma parcial da sentença monocrática para o pagamento do adicional de insalubridade de forma retroativa à posse da ora apelante no cargo que ocupa no Município de Ananindeua.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença guerreada.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo (
Num. 16414030 - Pág. 1/5)
.

O Município de Ananindeua interpôs Recurso de Apelação (
Num. 16414026 - Pág. 1/6)
, arguindo, em síntese, que é totalmente improcedente o pleito de concessão de adicional de insalubridade formulado pela autora da ação.

Ao final, requereu que o processo fosse extinto sem resolução do mérito.

A autora da ação apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Ananindeua, pugnando pela improcedência do apelo (
Num. 16414035 - Pág. 1/6)
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 16422814 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de Apelação interpostos por Suene Cristina Soares Reis Silva e pelo Município d Ananindeua (
Num. 16625156 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

Apelação de
Suene Cristina Soares Reis Silva

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Nas razões recursais, a ora apelante requer a reforma parcial da sentença

monocrática para

que ocorra o pagamento do adicional de insalubridade de forma retroativa à sua posse no cargo que ocupa no Município de Ananindeua.

O referido pleito não merece acolhimento, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO DESDE INÍCIO DA ATIVIDADE, RESPEITADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LAUDO MERAMENTE DECLARATÓRIO. ADICIONAL DEVE SER PAGO ENQUANTO PERSISTIR A INSALUBRIDADE E NÃO REPERCUTE NAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E UM TERÇO. NATUREZA PROPTER LABOREM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. NESTA CORTE, DEU-SE PROVIMENTO AO PUIL PARA QUE O TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEJA A DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação de rito comum pretendendo o pagamento de adicional de insalubridade desde o início da atividade. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente. No Tribunal a sentença foi mantida. II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao pedido para declarar o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade é a data de elaboração do laudo técnico. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. III - Na hipótese dos autos, tendo o requerente apresentado divergência entre turmas recursais de diferentes Estados da Federação, a saber, Paraná e Distrito Federal, mostra-se cabível o presente pedido
. IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores (AgInt no REsp n. 1.921.219/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 20/6/2022; EDcl no REsp n. 1.755.087/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019.) V - Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no PUIL n. 3.693/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. Afasta-se a alegação de supressão de instância e inovação recursal quando a parte, diligentemente, apresenta embargos de declaração para que a Corte de origem pronuncie-se acerca dos argumentos que poderiam alterar o resultado do julgamento da apelação e o Tribunal, ainda que apenas acolha os embargos para fins de prequestionamento, analisa a matéria.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023)”

Outrossim, o recurso de Apelação interposto por
Suene Cristina Soares Reis Silva não merece acolhimento.

Apelação do Município de Ananindeua

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que
que

o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Obrigação de Fazer ajuizada por Suene Cristina Soares Reis Silva em desfavor do Município de Ananindeua
,
julgou parcialmente procedente a mencionada ação, condenando o Município requerido a pagar os valores correspondentes ao adicional de insalubridade em grau médio nos vencimentos da autora da ação, servidora efetiva do Município de Ananindeua.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto, o patrono do Município de Ananindeua basicamente reproduziu
ipsis litteris
as mesmas alegações arguidas na contestação apresentada no processo (
ID 16413925 - Pág. 1/6)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o recurso de Apelação Cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
por
Suene Cristina Soares Reis Silva
e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Não conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Ananindeua
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024